Tribunal: TJBA
Processo: 0504765-17.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504765-17.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
ALEX ALMEIDA MAIA, DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO, RAFAEL QUEVEDO ROSAS DE AVILA

APELADO: ROGERIO SANTOS DA CUNHA

Advogado(s)
:
EDSON SEBASTIAO VITERBO DE ARAGAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., inconformada com sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROGÉRIO SANTOS DA CUNHA em ação de indenização por danos materiais e morais. O autor relatou vício oculto em veículo KIA Sorento EX 2.5 VGT/Diesel, adquirido em 2008, com recorrentes defeitos mecânicos que exigiram substituição do motor e resultaram em paralisação do veículo por mais de 120 dias. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação, e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a ocorrência de julgamento extra petita, a comprovação dos danos alegados e a existência de responsabilidade objetiva das rés diante dos vícios apresentados no automóvel.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar de nulidade por julgamento extra petita, pois a apuração dos danos materiais por liquidação por artigos está em consonância com os pedidos e o art. 491, §1º, do CPC/2015.

A prova documental demonstrou de forma robusta os vícios ocultos no veículo e os prejuízos decorrentes da sua indisponibilidade, inclusive com gastos comprovados com locação de veículos.

Configurada a responsabilidade objetiva das rés, nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC, diante da falha na prestação do serviço e do vício do produto.

Os danos morais ultrapassaram o mero dissabor, justificando a indenização fixada em R$ 15.000,00, valor proporcional e razoável.

A alienação do veículo no curso do processo não prejudica a pretensão indenizatória, nem configura perda de objeto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"Não configura julgamento extra petita a fixação de indenização por danos materiais com apuração posterior em liquidação por artigos, desde que previsto na inicial. É objetiva a responsabilidade do fornecedor por vício oculto em veículo automotor que comprometa sua utilização, sendo devida a indenização por danos materiais e morais comprovados. A alienação do bem viciado durante o processo não exclui o direito à reparação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0504765-17.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
e
ROGERIO SANTOS DA CUNHA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA